Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], a parte ré, ora apelante, anuíra com a proposta apresentada pela autora, ora apelada, no sentido de que convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação materializada nas peças em tela, que encartara o pagamento do débito de responsabilidade da ré, que reconhecera, de forma parcelada[2]. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase cognitiva do processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual, com resolução do mérito, ressalvando que eventual descumprimento do acordado deverá deflagrar a fase executiva. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo aviado pela parte ré. Honorários advocatícios e custas finais, conforme o convencionado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24222498 [2] ID 24676831